Tribunal: TJSP
Processo: 1006729-29.2022.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Direito Autoral
Órgão julgador: Lia Porto
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITOS AUTORAIS. AÇÃO INIBITÓRIA CUMULADA COM PERDAS E DANOS. Eventos promovidos pela apelante – Citação válida. Cerceamento de Defesa inocorrente. Ação ajuizada pelo ECAD. Legitimidade ativa devidamente reconhecida. Execução musical sem autorização expressa - Titulares das obras que possuem o direito de receber direitos autorais pela reprodução de suas obras musicais. Eventual cachê

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITOS AUTORAIS. AÇÃO INIBITÓRIA CUMULADA COM PERDAS E DANOS. Eventos promovidos pela apelante – Citação válida. Cerceamento de Defesa inocorrente. Ação ajuizada pelo ECAD. Legitimidade ativa devidamente reconhecida. Execução musical sem autorização expressa - Titulares das obras que possuem o direito de receber direitos autorais pela reprodução de suas obras musicais. Eventual cachê recebido por artista em show ao vivo não representa valor devido a título de direitos autorais, ainda que as músicas apresentadas sejam de sua autoria. Precedentes. Desconto de valores já apurado no cálculo apresentado. Legitimidade do ECAD para fixar critérios relativos ao montante devido a título de direitos autorais. Afastamento da condenação por evento futuro e incerto. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.